Tribunal: TJDFT
Processo: 0752692-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752692-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINEMAYER SANTOS MARTINS AGRAVADO: ADNA CASSIE OLIVEIRA VELOSO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, LINEMAYER SANTOS MARTINS pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 256796508), que, na ação de obrigação de fazer cumulada com ação de indenização por danos morais, ajuizada por ADNA CASSIE OLIVEIRA VELOSO DENADAI, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante/reconvinte, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito sem análise do pedido reconvencional. Nas razões recursais (ID 78896166), a agravante alega que o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sem que haja nos autos nenhum elemento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Acrescenta que essa condição pode ser confirmada pelos documentos juntados aos autos. Afirma que a decisão recorrida se fundamentou exclusivamente no valor do contrato, critério que se revela inadequado à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada sobre o tema. Sustenta que sua condição financeira sofreu alteração após a celebração do negócio, tornando inviável o pagamento das custas processuais sem comprometer o próprio sustento. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do agravo, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, observa-se que a agravante já apresentou, tanto na origem quanto nesta instância recursal, a documentação que entende apta a comprovar o direito à gratuidade de justiça (ID 78896161). Todavia, sem adentrar no mérito recursal acerca do deferimento ou não do benefício – questão que será analisada em maior profundidade por ocasião do julgamento do agravo –, constata-se a presença de risco concreto e iminente de dano, diante da determinação contida na parte final da decisão agravada, que prevê o prosseguimento do feito sem o processamento da reconvenção, caso não seja comprovado o recolhimento das custas no prazo assinalado. Nesse cenário, para evitar o perecimento de direito, eventual prejudicialidade decorrente da prolação de sentença ou qualquer outro prejuízo correlato, entendo que a tutela de urgência requerida pela agravante deve ser deferida. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator